Tribunal: TJSP
Processo: 1000468-25.2024.8.26.0383
Classe: Apelação Cível / Inquérito / Processo / Recurso Administrativo
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em Exame: Ação anulatória cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais proposta por João Berto de Oliveira contra a Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP) e outros, alegando inclusão indevida de seu nome no quadro societário de uma empresa, sem sua autorização, resultando em descontos em seu

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em Exame: Ação anulatória cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais proposta por João Berto de Oliveira contra a Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP) e outros, alegando inclusão indevida de seu nome no quadro societário de uma empresa, sem sua autorização, resultando em descontos em seu benefício previdenciário. II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em (i) a responsabilidade civil da JUCESP pelo registro fraudulento e (ii) a adequação do valor da indenização por danos morais. III. Razões de Decidir: (i) A responsabilidade da JUCESP é configurada pela falha no dever de cautela ao permitir o registro com assinatura falsificada, evidenciando omissão no serviço público. (ii) O valor da indenização por danos morais foi majorado para R$ 15.000,00, considerando a gravidade da conduta e o impacto na vida do autor. IV. Dispositivo: Recurso da JUCESP improvido. Recurso do autor provido parcialmente.